Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR MANTIDO.

I. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos meios de prova concernentes às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante.

II. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal apenas quando o contexto probatório dos autos demonstrar a sua fixação em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não supre a demanda emergencial do alimentando.

III. Recurso conhecido e desprovido